Tribunal: TCU
Processo: 027.613/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2228/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamentos nos arts.113, § 1o, da Lei 8.666/1993, arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Peixoto Monteiro Engenharia Ltda., com fundamento no art. 276 do Regimento Interno do TCU, ante a existência do periculum in mora ao reverso; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 19, que fundamentou este Acórdão, ao município de Lapão/BA, ao representante e ao Fundação Nacional de Saúde, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; arquivar estes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. . 1. Processo TC- Processo 027.613/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lapão - BA 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Município de Lapão/BA, com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, de modo a evitar a repetição em futuros certames patrocinados com recursos federais, das seguintes impropriedades observadas no Edital 049/2020 : a) o item 4.2.2.3, alínea b.1 do edital apresenta a exigência de quantitativos excessivos e/ou desarrazoados para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, o que viola as disposições da Súmula TCU 263/2011; b) a inobservância dos prazos para interposição de recursos contra a inabilitação de licitantes, em desacordo com o que havia sido previsto no item 14 do edital, viola as disposições do art. 43, inciso III c/c art. 109, inciso I, todos da Lei 8.666/93; c) a não divulgação prévia da data para abertura das propostas de preço das empresas habilitadas no certame viola as disposições do art. 43, § 1o da Lei 8.666/93;